Tribunal: TCU
Processo: 044.431/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 426/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.431/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clélia Lucia Machado (CPF XXX.142.851-XX); Cleusa Antunes Balbueno Infran (CPF XXX.906.041-XX); Fausto Enrique Infran (CPF XXX.215.027-XX); Maria Elisabete Correa da Silva (CPF XXX.443.850-XX); Maria Heloisa Domingues Nogueira (CPF XXX.254.481-XX); Maria de Lourdes Almeida (CPF XXX.097.781-XX) e Vera Lúcia da Rocha (CPF XXX.749.617-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.